Tribunal: CARF
Processo: 10183.903054/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.903054/2012-23
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.058 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Recorrente
AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
Ausente momentaneamente o Conselheiro Murillo Lo Visco, substituído pelo
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, suplente convocado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Wilson Kazumi Nakayama (suplente
convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por
meio do qual o referido órgão julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela Contribuinte, de forma a manter a glosa de compensação, que teria como
fundamento crédito proveniente de pagamento a maior de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte - IRRF.

I.
Despacho Decisório.
2. Em análise ao PER/DCOMP apresentada pela Contribuinte em 2010, com
referência a utilização de eventual crédito retido a maior no ano de 2009 para compensação, a
autoridade fiscal lavrou despacho decisório. No documento, o agente atesta que o crédito
indicado na declaração acima citada para a compensação, o qual se constituiria no montante de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.903054/2012-23
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.058 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.903054/2012-23

R$ 141.382,91, teria sido utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não havendo,
portanto, qualquer saldo disponível para a pretensa compensação. Diante disto, a autoridade
fiscal glosou a compensação, bem como notificou a Contribuinte para que esta regularizasse os
débitos que não foram extintos em virtude do não homologação de sua pretensão.

II.
Manifestação de Inconformidade e decisão da DRJ
3. Inconformada com o Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade dentro do prazo legal, o que levou a DRJ a reconhecer a
tempestividade da impugnação. De forma resumida, a Impugnante reconheceu que, pelo fato de
não ter efetuado a retificação da Declaração de Débitos e Créditos e Tributários Federais (DCTF)
de 2009, antes de apresentar o PER/DCOMP, o sistema da Receita Federal apontou que não
havia crédito que pudesse ser compensado. Contudo, antes de apresentar a Manifestação,
apresentou a retificadora da referida DCTF, e que agora o pretenso crédito estaria constando no
sistema, e por este motivo requereu que fosse efetuada nova análise do pedido de compensação.
Junto à Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte juntou, dentre outros documentos, a
retificadora da DCTF de 2009.
4. A DRJ, por unanimidade, decidiu pela improcedência da Manifestação da
Impugnante. Os julgadores da Delegacia de Julgamento entenderam que, apesar da Contribuinte
ter apresentado a retificadora da DCTF, o que se constitui como primeiro requisito para que o
indébito pudesse ser reconhecido, não haveria cumprido todos os requisitos formais, faltando
informar os valores supostamente pagos aos sócios a título de JCP por meio da ficha 61-A da
DIPJ, bem com a retificação da Dirf correspondente, dentre outras, inclusive as providências
previstas no art. 18 IN RFB no 1.717, de 17/07/2017.

III.
Recurso voluntário
5. Da decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
argumenta, em síntese, que a compensação tributária é instituída por meio de lei, sendo que seus
limites devem também ser definidos por lei, não tendo, portanto, a autoridade administrativa a
possibilidade de estabelecer condições para que o instituto seja aproveitado pelo sujeito passivo;
que a compensação declarada à Secretaria da Receita extingue o crédito, bastando que o
contribuinte comprove a liquidez e certeza de seu crédito; que a retificação da DCTF concede a
liquidez e certeza necessárias para que a compensação seja feita. Ao final, requer a Recorrente a
admissibilidade do Recurso; a suspensão da exigibilidade do crédito e o cancelamento do débito
por meio do reconhecimento do direito ao crédito e a consequente homologação da
PER/DCOMP apresentada.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o Relatório

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.058 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.903054/2012-23

VOTO
Conselheiro Luciano Bernart, Relator

IV.
Tempestividade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ bem como do protocolo do Recurso Voluntário, conclui-se que este
é tempestivo.

V.
Do
Efeito
Suspensivo
em
Procedimentos
Administrativos
9. Pugna a Recorrente para que sua medida recursal, ainda que em âmbito
administrativo, seja recebida em efeito suspensivo.
10. De acordo com o CTN o processo administrativo suspende a exigibilidade do
crédito tributário. No cingir dos autos, verifica-se a prescindibilidade do pleito eis que, também
nos termos expressos do caput do artigo 33 do Decreto 70.235/72, a presente medida é
obrigatoriamente recebida com este efeito recursal.

VI.
Do alegado óbice ao direito creditório e à compensação
11. Da análise dos autos, conclui-se que não houve por parte da autoridade fiscal
nem da DRJ qualquer óbice ao direito relativo ao crédito que porventura a Recorrente tenha. Não
se constata também cerceamento ao direito à compensação. Tais afirmações encontram
fundamento no fato de que, quanto à atuação da autoridade fiscalizadora, a próprio Contribuinte
reconhece que houve omissão por sua parte em não retificar a DCTF. Quanto à DRJ, a decisão
proferida indicou pontualmente quais eram as formalidades necessárias para que a compensação
fosse efetuada.
12. Há de se reconhecer que a compensação é instituto previsto em lei, e que por
ela deve ser regido. Contudo, é de se ressaltar que a Constituição da República prevê em seus
arts. 84, IV e 87, Parágrafo único, II o poder regulamentar, de forma que o Poder Executivo
possa, por meio de atos normativos infralegais para a execução das leis. É certo que tais atos não
podem contrariar os dispositivos legais, criando, por exemplo exigências infundadas ou
demasiadas de forma a impedir ou obstar de qualquer forma o exercício do ou acesso ao direito,
no caso, dos contribuintes. Mas como a Constituição prevê, pode o Executivo expedir instruções
de forma a instrumentalizar os direitos. A fundamentação desta prerrogativa à administração não
está apenas nos artigos acima citados, mas também na segurança jurídica, uma vez que seria
desmedido crer que caberia ao contribuinte escolher qual seria a forma de comprovar seu crédito.
13. O que se identifica é que a Recorrente não apresentou todos os documentos,
informações ou efetuou as devidas retificações, necessários à homologação da compensação.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.058 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.903054/2012-23

Ademais, em seu recurso, insurgiu-se contra tais requisitos, entendendo que a retificação da
DCTF já seria suficiente, o que não deve prosperar.

VII. Princípio da verdade material e diligências
14. Tendo em vista que a solução do questionamento sobre a existência ou não de
crédito em favor do Contribuinte somente pode se dar com a análise dos documentos contábeis,
incluído com os apresentados pela Recorrente, entende-se que, com base no Princípio da
Verdade Material e no art. 29 do Dec. 70.235/72, deve o julgamento ser convertido em
diligências, para que, com o auxílio da unidade de origem possa ser formada convicção para
julgamento do caso.

VIII.Conclusão
15. Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligências
e o consequente retorno dos autos à unidade de origem para que a autoridade fiscal realize os
procedimentos que entender necessários à análise dos documentos acostados, sem prejuízo de
intimar a Contribuinte para que preste esclarecimentos, com o fim de averiguar a existência do
crédito em seu favor.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital